Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718300-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESQUADRA SEGURANCA LTDA AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por ESQUADRA SEGURANCA LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, no processo no 0716164-24.2023.8.07.0001, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência que visa ao restabelecimento do anúncio do produto “empunhadura T4 taurus kit M-Lock original certificado fuzil” por parte do Mercado Livre. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, no dia 12/03/2023, foi surpreendida com um comunicado de encerramento de seu anúncio, referente ao produto empunhadura T4 Taurus Kit MLock original certificado fuzil), sob alegação e que estaria descumprindo a política de armas, munições e material explosivo do Mercado Livre. Afirma que o seu produto oferecido não fere a política de anúncios do agravado, uma vez que não se enquadra na categoria de proibições. Salienta que o KIT T4 é composto por 1 (um) guarda-mão (handguard) padrão M-LOK, 1 (uma) coronha e 1 (um) punho (grip), sendo sua venda permitida, pois não oferece risco, tampouco faz parte do funcionamento de uma arma. Argumenta que a suspensão do anúncio pode trazer a sua falência, já que a maior fonte de renda é através da plataforma de anúncios do Mercado Livre. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de tutela antecipada, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para determinar ao agravado que promova o restabelecimento do anúncio do produto, sob pena de fixação de astreintes no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular (ID: Num. 46629257). É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal. A probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que, a princípio, o anúncio de venda do Kit T4 Taurus M-Lock não fere a política de anúncios do Mercado Livre. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Agravante anunciou no Mercado Livre um KIT T4 Taurus M-Lock, sendo composto por 1 (um) guarda-mão (handguard) padrão M-LOK, 1 (uma) coronha e 1 (um) punho (grip). O Mercado Livre encerrou o anúncio do agravante, sob a alegação de que, segundo as regras do site, é proibido anunciar e/ou solicitar: “parte de armas de fogo, assim como acessórios ou elementos relacionados com o funcionamento da arma: canhões, gatilhos, silenciadores etc”. Contudo, o Mercado Livre permite a venda de: “acessórios que não participem do funcionamento da arma. Por exemplo: coldres, coronhas, empunhadura etc”. No caso vertente, em consulta ao site da empresa Taurus, fabricante do produto, é possível perceber que as peças do Kit desempenham função acessória, não fazendo parte do funcionamento de uma arma de fogo (https://www.taurusarmas.com.br/pt/noticias/novo-kit-da-taurus-faz-a-conversao-do-fuzil-t4-standard-para-o-padrao-m-lok). Observa-se que (i) o guarda mão é uma proteção localizada sob ou ao redor do cano para segurar a arma pela frente; (ii) o coronha é a designação da parte de trás de uma arma longa, cuja função é a firmeza no cavado do ombro do atirador para melhor estabilidade no momento do tiro; (iii) a empunhadora é um cabo distintamente saliente por baixo do mecanismo principal. Nesse passo, verifica-se que as peças do kit anunciado pelo agravante são acessórias, que não participam do funcionamento da arma. Vale registrar que o produto anunciado não é controlado, sendo sua venda permitida pela legislação brasileira. Dessa forma, o produto comercializado pela parte agravante está em consonância com a política do Mercado Livre, tanto que existem outros anúncios no site realizando a venda do mesmo produto. Logo, vislumbro a presença da probabilidade do direito de ser restabelecido o anúncio do produto KIT T4 Taurus M-Lock. De outra parte, o perigo de dano deflui do risco financeiro da agravante, que precisa receber os valores das vendas do produto no Mercado Livre para continuar tendo liquidez. Portanto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de antecipação de tutela deve ser concedido. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que a parte agravada restabeleça o anúncio da parte agravante quanto ao KIT T4 Taurus M-Lock, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador